Tribunal: TJPA
Processo: 0812895-56.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812895-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOÃO PEDRO PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº.

0812895-56.2024.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

COMARCA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

AGRAVANTE: JOÃO PEDRO PEREIRA DOS SANTOS

DEFESA: ELSON COSTA DE SOUSA (OBA/PA Nº.30440)

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

PROCESSO DE ORIGEM: 2004996-98.2023.814.0401

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DATA DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PRISIONAIS. FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. DEVIDA MODIFICAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto pelo apenado, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, que acolheu o pedido ministerial e determinou a retificação do cálculo de pena para constar a data de 19/11/2019 como início de cumprimento de pena e data-base para benefícios prisionais, o valor de 40 % (quarenta por cento) para a projeção de progressão de regime e 2/3 (dois terços) para projeção de livramento condicional.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a fixação da data de 06/11/2019 como data de início de cumprimento de pena e base de cálculo de benefícios legais; (ii) vislumbrar se é pertinente a fixação da fração de 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de regime.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Devido o não conhecimento do agravo interposto em relação à fixação da fração de 2/5 (dois quintos) para fins de projeção de progressão de regime por ausência de interesse recursal, eis que a decisão recorrida estabeleceu o valor de 40% (quarenta por cento) nesse particular, que corresponde a 2/5 (dois quintos).

4.

Pertinente o não conhecimento do agravo manejado relativamente à fixação da data de 06/11/2019 como data-base para obtenção de benefícios prisionais por perda superveniente de objeto, considerando o advento de decisão proferida pelo Juízo de Execução Penal influente na fixação de nova data-base para futuros benefícios executórios, relativamente ao reconhecimento quanto à prática de falta grave.

5.

A data correta de início do cumprimento da pena é 06/11/2019, dia no qual houve a prática do crime e a prisão em flagrante do apenado, convertida em prisão preventiva em 08/11/2019, que, por sua vez, perdurou durante todo o transcurso da ação penal.

IV.

DISPOSITIVO

6.

Agravo conhecido parcialmente e
provido.

______

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
art. 589; LEP, art.53, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 719.720/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/4/2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da 2ª Turma de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo apenado
JOÃO PEDRO PEREIRA DOS SANTOS
contrariamente à decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém
no
processo de execução penal nº.

2004996-98.2023.814.0401,
que acolheu o pedido ministerial e determinou a retificação do cálculo de pena para constar a data de 19/11/2019 como início de cumprimento de pena e data-base para benefícios prisionais, o valor de 40 % (quarenta por cento) para a projeção de progressão de regime e 2/3 (dois terços) para projeção de livramento condicional (ID 21240251).

Em suas razões recursais, o agravante requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que (i) seja fixada a data de 06/11/2019 como data de início de cumprimento de pena e base de cálculo de benefícios legais, considerando que foi preso em flagrante nesta data (movimento nº.1 – SEEU); (ii) seja fixada a fração de 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de regime. (ID 21240247).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 21240250).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, nos moldes do art. 589, parágrafo único, do CPP (ID 21240252).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 24158548).

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – CONHECIMENTO PARCIAL

Em análise detida das razões recursais, verifico que o agravante se insurge contrariamente
valor de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime,
determinado na decisão agravada, requerendo, nesse sentido, a adoção da fração de 2/5 (dois quintos), prevista na Lei de Execução Criminal antes da modificação introduzida pelo Pacote Anticrime.

Ocorre que, matematicamente, 40% (quarenta por cento) corresponde a 2/5 (dois quintos) conforme bem indicado nas contrarrazões recursais. Alias, o relatório da situação processual executória, emitido pelo Sistema SEEU, já consta a fração de 2/5 (dois quintos), não havendo, assim, incorreções a respeito.

Assim, considerando que a pretensão recursal já foi satisfeita pela própria decisão recorrida, falece interesse recursal à parte agravante, neste particular. Logo,
NÃO conheço

do agravo interposto em relação ao pedido em questão
.

Concernente à adoção da data de 06/11/2019 para fins de concessão de benefícios prisionais,
observo que, posteriormente à decisão agravada, o Juízo de Origem homologou procedimento disciplinar penitenciário para apuração de falta grave e aplicou a sanção disciplinar de suspensão do direito de visita por uma vez conforme disposto no art.53, III, da LEP (movimento nº.120).

De certo, a prática de falta grave repercute na fixação da data-base para obtenção de futuros benefícios executórios conforme jurisprudência do STJ. Nesse sentido, transcreve-se:

(...) 1. No caso dos autos, a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias está de acordo com o entendimento da Terceira Seção desta Corte firmado no julgamento do EREsp n. 1.176.486/SP, segundo o qual a caracterização de falta disciplinar de natureza grave resulta em novo marco interruptivo para concessão de futuros benefícios, exceto indulto, comutação e livramento condicional. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 719.720/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)

Nesse cenário, considerando que a situação executória do apenado se modificou posteriormente à decisão agravada, entendo que houve perda superveniente de objeto do presente agravo neste ponto,
restando, prejudicado o seu conhecimento, neste particular.

Por outro lado,
pertinente a fixação da data de 06/11/2019 para fins de início de cumprimento de pena,
tenho que o agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer, motivo pelo qual
conheço do recurso e passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

De certo, a decisão agravada acolheu a manifestação ministerial e fixou a data de 19/11/2019 como início de cumprimento de pena à vista das informações constantes do Sistema INFOPEN (Sistema de Informações Penitenciárias), mantido pela Secretária de Estado de Administração Penitenciária – SEAP.

Ocorre que, em análise do processo de execução penal e com o auxílio do Sistema PJE 1º grau, depreendo que as guias de execução provisória (movimento nº.1.4) e definitiva (movimento nº. 92.1) dão contam que a infração penal ocorreu em 06/11/2019, mesma data na qual o apenado foi preso em flagrante delito, sendo esta convertida em prisão preventiva em 08/11/2019 (processo criminal nº.

0006089-10.2019.8.14.0066 – decisão de ID 20685943 – fls.07/09) e perdurando durante todo o transcurso da ação penal.

Portanto, a despeito da informação constante do Sistema INFOPEN, a data correta de início de cumprimento de pena é 06/11/2019, tal como indicado pelo agravante. Inclusive, por equívoco da Secretaria do Juízo
a quo,
a data de 06/11/2019 já consta do atestado de pena (movimento nº.122) e do relatório da situação processual executória.

Nesse quadro, devida a reforma da decisão recorrida para que conste a data de 06/11/2019 como início de cumprimento de pena do reeducando.
Merece, pois, provimento o recurso manejado.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do agravo em execução interposto e, nessa extensão,
DOU PROVIMENTO
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025